Tribunal: TJDFT
Processo: 0750833-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750833-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: COSMO DE CASTRO NOGUEIRA, MARIA EDUARDA CASTRO NOGUEIRA D E C I S Ã O A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que deve ser juntada a guia de recolhimento de custas juntamente com o comprovante de pagamento do preparo. Vejamos: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” Diante da exigência contida no §1o do artigo retro, determino ao agravante que junte aos autos a guia de custas que tenha a informação processual do feito em epígrafe e que corresponda ao comprovante de pagamento de ID 53913956. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora